Tribunal: TJSP
Processo: 2243990-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer para entrega de recibo de transferência de veículo c/c indenização por danos morais – Tutela de urgência – Denegação – Não se identifica, em cognição sumária, a presença dos requisitos legais necessários à excepcional concessão, inaudita altera parte, da tutela provisória postulada – Confirmação da decisão agravada – Possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer para entrega de recibo de transferência de veículo c/c indenização por danos morais – Tutela de urgência – Denegação – Não se identifica, em cognição sumária, a presença dos requisitos legais necessários à excepcional concessão, inaudita altera parte, da tutela provisória postulada – Confirmação da decisão agravada – Possibilidade de reapreciação da questão após o contraditório – Recurso improvido, com observação.